Tribunal: TJDFT
Processo: 0746713-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. VIABILIDADE. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta conhecida popularmente como “teimosinha”, consistente na repetição automática e programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, em sede de cumprimento de sentença.
II. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
III. Ademais, a execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
IV. No caso concreto, a última busca judicial de bens, por intermédio dessa sistemática, foi realizada em novembro de 2021. O transcurso de mais de um ano constitui fator razoável a permitir a realização de nova pesquisa (por trinta dias), diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Precedentes. Medida a ser cumprida ao longo de trinta dias (e não sessenta dias, como pleiteado).
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.